Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-08.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000913-08.2017.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO CESAR AMORIM DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: RAFAELA OLIVEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VALDIMIRO CORDEIRO DOS SANTOS, DINIKSON SANTOS MASCARENHAS, HEITOR COELHO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISUM
. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. MORTE DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL. PRESUNÇÃO DE CULPA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM OUTRA DE NATUREZA CIVIL (INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ACIDENTE FATAL). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS. MANTIDA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. HONORÁRIOS FIXADOS ACERTADAMENTE EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º

8000913-08.2017.8.05.0106
, de Ipirá, em que são apelante e apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
,
NO MÉRITO
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas a seguir.

Salvador, .